Tribunal: TJDFT
Processo: 0721023-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. EXECUÇÃO DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO CREDOR. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a ocorrência de transcurso do prazo prescricional relativo à pretensão ao crédito decorrente da emissão de duplicata.
2. O instituto da prescrição intercorrente, que antes era uma criação da jurisprudência dos tribunais pátrios, passou a ter previsão expressa no Código de Processo Civil em vigor.
3. Observe-se que de acordo com a regra prevista no art. 924, inc. V, do CPC, a prescrição intercorrente é uma das causas de extinção da execução. Ademais, a partir da análise dos artigos 921, inc. III e 921, §§ 3o e 4o, é possível vislumbrar em que ocasião poderá ocorrer a aludida modalidade de prescrição.
4. Por meio da alteração do texto do art. 921, § 4o, do CPC, promovido pela Lei no 14.195/2021, foi estabelecido como termo inicial para o cômputo do prazo da prescrição intercorrente a data da “ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor”. 4.1. A referida alteração somente passou a vigorar a partir de 26 de agosto de 2021, data da publicação da Lei no 14.195/2021. 4.2. É importante consignar que a norma prevista no art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil, vigente até 25.8.2021, estabelecia que “decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente”.
5. A Lei no 14.010/2020 determinou a suspensão do curso processual durante o período de 12 de junho a 30 de outubro de 2020 em virtude do Regime Jurídico Emergencial e Transitório (RJET) das relações jurídicas de Direito Privado, em virtude da pandemia causada pelo vírus Sars-Cov-2. 5.1.A norma prevista no art. 3o da Lei no 14.010/2020 estipulou que “os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020”. A referida suspensão, portanto, totalizou o lapso de 140 (cento e quarenta) dias. 5.1. A referida norma, no entanto, não é aplicável ao presente caso, uma vez que o termo inicial do prazo da prescrição ocorreu no dia 17 de novembro de 2020.
6. Com efeito, a demonstração da existência de iniciativas efetivas, por parte do credor, na busca pelos bens que compõem a esfera patrimonial do devedor é suficiente para afastar a ocorrência da prescrição intercorrente. 6.1. Convém observar, no entanto, que a aludida postura do credor deve ser reiterada. Se, a despeito da existência de iniciativa, por parte do credor, houver a subsequente inércia pelo prazo correspondente, é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente.
7. Como reforço argumentativo é importante mencionar que a reiteração dos requerimentos de pesquisa não tem o condão de interromper a contagem do aludido prazo. Nesse sentido é o tema repetitivo no 568 da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
8. Os elementos probatórios trazidos aos autos demonstram que houve o transcurso do prazo prescricional, uma vez que o credor não buscou efetivamente a satisfação de seu crédito.
9. Recurso conhecido e desprovido.